Tribunal: CARF
Processo: 10280.723309/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2013
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS COM NOVA DATA, APÓS PROLAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ, PARA FAZER ÀS VEZES DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, tem-se preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para atender ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a esse título. O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de motivação, não sendo superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723309/2013-59
ACÓRDÃO
2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2013
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS COM NOVA
DATA, APÓS PROLAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ, PARA FAZER ÀS VEZES DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio
da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos mínimos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração,
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, tem-se
preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para
atender ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo
administrativo fiscal a esse título. O mínimo argumentativo não deve ser
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
2
entendido como sinônimo de completa ausência de motivação, não sendo
superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-
datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de petições juntadas aos autos pelo contribuinte para
cada auto de infração (idênticas à impugnação, referindo-se a impugnante) entendidas na origem
em razão da data de protocolo como Recurso Voluntário (e-fls. 374/377 para o Debcad
51.044.665-5 – Principal; e-fls. 366/369 para o Debcad 51.044.666-3 – Principal; e-fls. 370/373
para o Debcad 51.044.664-7 – Principal; e-fls. 378/381 para o Debcad 51.044.667-1 – CFL 38), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, apresentadas pelo
recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais. A decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 349/358), consubstanciada no
Acórdão no 15-48.285 - 6a Turma da DRJ/SDR, de 22/10/2019, julgou, por unanimidade de votos,
improcedente o pedido deduzido na impugnação de cada auto de infração, cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2013
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
3
DOCUMENTOS E LIVROS CONTÁBEIS. FORMALIDADES LEGAIS. EXIGIBILIDADE.
[CFL 38]
Constitui infração à legislação tributária apresentar documento ou livro contábil
que não atenda às formalidades legais exigidas.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTABILIDADE DEFICIENTE. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 21/93; 315) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 26/11/2013 (e-fl. 202), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:
Do Lançamento

Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte
identificado por meio dos autos de infração discriminados a seguir:
Tabela I – Discriminação dos autos de infração
Descrição do Auto de Infração
Valor original
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SEGURADOS:
AIOP 51.044.664-7
Multa aplicada: 75%
R$ 92.592,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPRESA:
AIOP 51.044.665-5
Multa aplicada: 75%
R$ 266.203,78
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS –
TERCEIROS:
AIOP 51.044.666-3
 FNDE
 INCRA
 SENAI
 SESI
 SEBRAE

R$ 28.935,19
R$ 2.314,82
R$ 11.574,08
R$ 17.361,12
R$ 6.944,44
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
4
Multa aplicada: 75%
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:
AIOA 51.044.667-1 (CFL 38)
R$ 17.173,58

Conforme consta nos autos, foi fornecida certidão negativa de débitos
relativa à obra de construção civil de responsabilidade da autuada com base na
declaração do contribuinte de que mantinha contabilidade regular. Detectada
divergência entre as remunerações declaradas mediante GFIP pelo contribuinte e
o cálculo baseado no Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), foi realizado
procedimento fiscal, no qual “foi desconsiderada a escrita contábil e o crédito
tributário foi obtido por arbitramento” (fl. 315).

A obra de construção civil objeto do procedimento fiscal (Ed. Lille) foi
matriculada no Cadastro Específico do INSS – CEI (atual CNO – Cadastro Nacional
de Obras) sob o no 33.720.07429/78 e está situada na Tv. Antônio Barreto, 747,
Belém – PA. O contribuinte apresentou Declaração e Informação Sobre Obra de
Construção Civil (DISO) com as seguintes informações, dentre outras: o prédio
residencial possui 44 unidades com três banheiros, distribuídas em 27 andares,
totalizando 10.896,12 m2. A obra foi iniciada em 07/04/2008 e concluída em
31/05/2011, tendo sido construída com mão de obra própria da autuada (não
houve empreitada).

A Autoridade fundamentou fática e juridicamente a adoção do
arbitramento da seguinte forma:
9. ANÁLISE DA CONTABILIDADE
9.1. Para efeitos previdenciários, a aceitação da contabilidade para
comprovação das despesas/custos incorridos em edificações está vinculada
que a empresa registre em títulos próprios de sua contabilidade, por cada
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços, nos termos do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto 3048/99, será destacado mais a frente. Em palavras outras:
todos os dispêndios, inclusive materiais, devem ser segregados por
estabelecimento.
9.2. Ademais, a contabilização da obra deve atender aos requisitos previstos
no RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 225, § 13, destacando-se a
utilização de centros de custo distintos para cada obra e, dentro destes, o
registro contábil, de forma discriminada, da mão-de-obra e dos materiais
empregados, ou seja, não basta somente segregar, por obra, as
remunerações pagas e encargos; sendo exigido que os materiais também
integrem o centro de custo, haja vista que a fiscalização deve analisar se a
escrituração contábil espelha/registre toda a situação econômica/financeira
do sujeito passivo.
[transcrição do art. 225 do Regulamento da Previdência Social]
9.3. Nessa mesma linha, a Instrução Normativa – IN 971 de 13 de novembro
de 2009, trata dos casos das bases de cálculo serem aferidas pela
fiscalização, conforme transcrito abaixo.
[transcrição dos arts. 446 e 447 da IN RFB no 971/2009]
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
5
9.4. A Lei 8.212/91 determina que a documentação seja apresentada
registrando todas as despesas e custos.
[transcrição do art. 33 da Lei no 8.212/1991]
9.5. Toda a legislação mencionada acima está em consonância com o Manual
de Fiscalização que determina os procedimentos seguintes quanto aos
registros contábeis (citação parcial).
[transcrição de excerto do manual]
9.6. Percebe-se que o RPS, Instrução Normativa, Lei 8212/91 e Manual de
fiscalização são taxativos em exigir que as escritas contábeis das obras de
construção civil sejam feitas de forma segregadas, apropriando-se em
centros contábeis distintos os lançamentos dos custos/despesas incorridos
nos empreendimentos (mão de obra e materiais).
9.7. Nesse sentido, cabe a fiscalização verificar se os custos da edificação
objeto da fiscalização atende aquilo que está prescrito nas legislações
mencionadas.
[negritos e sublinhados do texto original]

Após demonstrar que a escrita contábil do contribuinte fiscalizado não
contém o registro de todos os materiais utilizados na obra, a Autoridade
Tributária relatou que intimou o contribuinte para se manifestar “sobre aquilo que
a fiscalização constatou quando da análise das notas fiscais contabilizadas, pois
elas não vieram na sua totalidade, haja vista que o disponibilizado é pouco
superior a R$1.500.000,00”. Concluiu da seguinte forma:
9.18. Como não houve qualquer manifestação da fiscalizada, presume-se que
não há documentos a serem apresentados, firmando-se a convicção que os
custos/despesas da edificação objeto do procedimento fiscal não foram
contabilizados em sua plenitude, razão pela qual a fiscalização conclui pela
imprestabilidade da escrita.
9.19. Apenas a título, novamente não exaustivo, não foram encontradas
notas fiscais referentes a: vidros, elevadores, portas, contabilizado cerca de
10.000 (dez mil) tijolos para uma edificação de mais de 10.896 m2, pastilhas
para revestimento externo, telhas, bombas para caixa d’água, vasos
sanitários (a fiscalização constatou que as unidades possuem cinco
banheiros, logo seriam 220 vasos), não há pias para as cozinhas (seriam 44),
revestimento para as paredes das cozinhas e banheiros, nenhum metro
cúbico de areia (utilizado no reboco e contra piso). Mais uma vez: a listagem
feita pela fiscalização é exemplificativa e não exaustiva. Dessa forma, não
há como aceitar que os materiais declarados pela fiscalizada constem na sua
totalidade. Nesse sentido, configura-se que a escrita não deve ser aceita pela
fiscalização da RFB.
9.20. O que temos aqui e não se pode negar é que a escrita não representa a
situação econômico-financeira da empresa. É de se explicar.
9.21. A empresa fez opção pelo lucro presumido para o período fiscalizado,
inexistindo preocupação na escrituração das despesas/custos, porém estes,
para efeitos previdenciários, devem ser contabilizados rigorosamente no
centro de custo de cada edificação realizada, fato que se comprovou não
ocorrido.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
6

Como a escrita contábil não apresentava o registro da totalidade do
material utilizado na obra, então a Autoridade Fiscal apurou a base de cálculo do
crédito tributário devido por arbitramento, com base na área construída e no
padrão da obra, seguindo o procedimento prescrito nos arts. 338 e seguintes da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, com amparo no art. 33 da Lei no
8.212/1991.

As contribuições relativas às competências abrangidas pelo instituto da
decadência tributária (04/2008 a 10/2008) foram expurgadas do cálculo do valor
devido, nos termos do art. 374 da IN RFB no 971/2009.

Foram aproveitados os recolhimentos realizados pelo contribuinte para o
período não decaído.

O lançamento foi realizado tendo por referência a competência 10/2013,
como determinava o art. 340, § 2o, da IN RFB no 971/2009.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação para cada auto de infração aviada de forma separada (e-fls. 320/323
para o Debcad 51.044.665-5 – Principal; e-fls. 324/327 para o Debcad 51.044.666-3 – Principal; e-
fls. 328/331 para o Debcad 51.044.664-7 – Principal; e-fls. 332/335 para o Debcad 51.044.667-1 –
CFL 38), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O contribuinte foi cientificado da autuação em 26/11/2013 (ciência postal,
fls. 201-202).

O contribuinte impugnou a autuação em 16/12/2013 (fls. 320-335).

Alegou o seguinte, em síntese:

 A fiscalização devia ter sido “realizada com base em sua escrituração
contábil, pois a mesma retrata a realidade dos fatos durante o período em que
perdurou a execução da obra, demonstrando todos os custos em contas
específicas da obra, seja com material ou mão-de-obra, dentre as quais estão
também os lançamentos de folha de pagamento, rescisões de contrato de
trabalho, recibos e aviso de férias, GFIPs, GRFPs, GRFCs, GPSs, entre outros”;

 “[...] os recolhimentos efetuados em GFIPs/GPSs, durante a execução da
obra, matrícula CEI 33.720.07429/78, no período de janeiro/2008 a outubro/2013
foram realizados com base na folha de pagamento, aviso de férias, rescisão
contratual, de todos os seus colaboradores, que encontravam-se efetivados no
canteiro da referida obra, os quais, encontram-se lançados em contas específicas
na contabilidade do referido centro de custo, demonstrando estar em
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
7
conformidade com as normas de lançamento contábil. Portanto, retratando a
realidade dos fatos, em atendimento ao artigo 380 da Instrução Normativa RFB no
971 de 13/11/2009”.

O impugnante pediu a análise da sua contabilidade, a desconsideração da
aferição indireta e o reconhecimento da improcedência dos autos de infração,
com o consequente cancelamento dos débitos fiscais, condenações acessórias,
juros e multas de ofício.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação de cada auto de
infração, conforme teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Intimado para apresentar recurso voluntário, o sujeito passivo, simplesmente,
juntou novamente a impugnação aos autos para cada auto de infração, embora modificando
exclusivamente a data aposta ao final junto da assinatura. O documento se intitula impugnação e
o capítulo da tempestividade fala da data da notificação do auto de infração. A unidade de origem
entendeu a documentação como recurso voluntário para cada auto de infração e pela data
tempestivo. A síntese dos petitórios consta do relatório sobre a impugnação alhures relatado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Consta apenso o Processo no 18363.721506/2013-25, que originalmente instruiu as
impugnações (posteriormente sendo transladadas para instrução unificada nos presentes autos –
Processo no 10280.723309/2013-59).
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O que se concebeu como Recurso Voluntário, em sua íntegra, não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e, igualmente, não
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
8
atende a todos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
não devendo ser conhecido. Explico.
O que se entendeu como recurso, concebido pelo novo protocolo da impugnação
(com o título “impugnação”), embora datado com uma data de calendário posterior a prolação da
decisão da DRJ, se apresentaria em tese tempestivo (notificação em 29/01/2020, e-fl. 363,
protocolo recursal para cada auto de infração de forma conjunta em 14/02/2020, e-fl. 364, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 470), por respeitar o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Lado outro, inexiste obrigação de preparo, sendo inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo (Súmula Vinculante n.o 21, do STF), demais disto o cadastramento em sistema de
matéria processual sobre trâmite de recurso voluntário resulta na automática suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional ― CTN,
e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
Observo, ainda, que o recurso voluntário como espécie processual é cabível por estar disposto em
lei, verifico haver sucumbência do recorrente na decisão de piso a abrir em tese o interesse
recursal; igualmente, constato que o recorrente detém legitimidade e ele pode fazer sua própria
representação processual, considerando estar em sede administrativa.
No entanto, constato que não foi atendido o adequado e mínimo necessário ao
manejo recursal, não estando atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal
por se aplicar o princípio do formalismo moderado. O ponto é que este não é sinônimo de
desnecessidade de ser apresentar o mínimo necessário ao estabelecimento de arrazoado dialético
para combater as razões de decidir da decisão recorrida.
Veja-se no novo protocolo da impugnação, a título de mero exemplo, o contribuinte
sequer diz algo do tipo: Não concordo com a decisão da DRJ, requeiro a reapreciação das razões de
minha impugnação como recurso voluntário, fui intimado do acórdão da DRJ em data “x” e
requeiro a revisão.
O caso prático dos autos o contribuinte simplesmente juntou a própria impugnação
aos autos e alterou exclusivamente a data. Não modificou sequer o título de “impugnação” para
“recurso” ou “recurso voluntário”. Não fez qualquer adaptação. Diz que foi notificado do
lançamento em data “y” para tratar do capítulo de tempestividade do veículo avido para a
irresignação, sequer faz referência a data de intimação da decisão da DRJ. Não faz pedido de
revisão do entendimento da DRJ, não cita em uma só linha que há decisão de primeira instância. O
endereçamento da peça em cabeçalho não é ao CARF, mas para a DRJ, a despeito de colocar um
“ATT. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF” quando faz a referência ao processo.
A peticionante é empresa constituída como sociedade de responsabilidade limitada,
sendo empresa de engenharia. A meu sentir, não há o mínimo de formalismo e de dialeticidade
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
9
para se conhecer a denominada “impugnação” para cada auto de infração como recurso
voluntário.
Não se observa uma só linha impugnando especificamente o conteúdo decisório da
decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo que fosse, o motivo para reforma
ou nulidade da decisão proferida pela DRJ. Sequer há pedido de reforma ou cancelamento do
acórdão da DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
O mero protocolo da impugnação com data nova exercido pelo contribuinte não
autoriza o conhecimento.
É preciso que o recurso voluntário apresente fundamentos mínimos para infirmar a
ratio decidendi da decisão hostilizada, de modo que sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância, não
permite conhecer o que seria o recurso voluntário do contribuinte.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada. Ou, então, que fizesse uma
mínima adaptação da impugnação, transformando-a em recurso voluntário, mas sequer isso foi
feito. Não o fazendo, torna-se impossível conhecer como recurso voluntário.
Afinal, por regra, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo
apresentar seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não
infirmada a matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17
do Decreto n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao
recurso voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do
processo administrativo fiscal.
As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual
modo, tem-se preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
10
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para atender
ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a esse
título. O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de
motivação, não sendo superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-
datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância, ainda que se pretenda a
presunção de que a impugnação pode, em tese, infirmar o contexto fático e jurídico posto e
deliberado pela decisão da DRJ.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal". Aliás, a premissa tem por base o princípio da dialeticidade, enquanto
requisito formal genérico dos recursos.
De mais a mais, observo, ainda, agora sob a ótica dos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, que há fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer, o
que, de igual sorte, resulta no não conhecimento do Recurso Voluntário. É que verifico
"preclusão", que se pode caracterizar como fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer.
Ora, não tendo sido impugnada a razão de decidir da decisão vergastada ocorre a
preclusão. Decorre daí que, não tendo sido objeto de irresignação específica, carece competência
à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento. Assim, não é possível à
instância superior conhecer o recurso quando não há tratativa contra o entendimento e
argumentos da própria decisão para rebatê-los e confrontá-los.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial", tendo
índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e recurso veiculado,
de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida. Se não houve o
apontamento contra a decisão da DRJ em si mesma para possibilitar o debate recursal ocorreu a
preclusão consumativa. Se a DRJ eventualmente errou em seu julgamento, caberia ao recorrente
requerer a anulação do julgamento da decisão de piso ou a reforma da mesma decisão por motivo
de erro no julgado, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo ou error in
iudicando.
Logo, apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, mantenho íntegra a decisão recorrida não
propriamente atacada, deixando de conhecer do Recurso Voluntário.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.319 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723309/2013-59
11

Fl. 482
DF CARF MF
Original